Tribunal: TJDFT
Processo: 0742845-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0742845-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: VALERIA AUXILIADORA RODRIGUES ALVES AFFONSO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO DAYCOVAL S/A em face do acórdão proferido pela 8a Turma Cível, ementado nos seguintes termos, verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A probabilidade do direito restou suficientemente fundamentada na documentação que instrui a inicial, apta a demonstrar a realização de empréstimo consignado com descontos em folha de pagamento da agravada, que relatou ter sido vítima de golpe mediante a participação de prepostos da ora agravante na execução de empréstimo fraudulento. De igual forma, o perigo de dano restou fundamentado no desconto de cobranças indevidas de valores, que se renovam mensalmente. 3. Assim, forçoso reconhecer não ter o recorrente apresentado elemento capaz de elidir a probabilidade reconhecida na origem quanto ao direito vindicado na inicial. Por sua vez, encontra-se ausente o perigo de dano, uma vez que a determinação judicial foi cumprida, conforme noticiado ao Juízo a quo pelo agravante. 4. Quanto ao pedido de redução das astreintes, não observo exagero no valor arbitrado e, conquanto o fosse, serviu ao propósito a que se destina, uma vez que as informações prestadas pelo agravante na origem dão conta de que a tutela de urgência restou cumprida, motivo pelo qual não merece acolhimento o pleito de redução da multa cominatória. 5. Tendo em vista os limites de cognição do presente recurso, inexistem elementos que justifiquem a modificação da decisão agravada, devendo-se aguardar a ampla dilação probatória na origem. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Aduz o embargante que o julgado foi omisso em relação a apreciação do pedido para fixação do teto, porquanto, se eventualmente a multa vier a ser exercida, resultará em enriquecimento ilícito da parte embargada, em detrimento do direito do embargante, o qual está previsto em contrato e respaldado pela legislação e jurisprudência. Pondera que, conquanto não tenha descumprido a medida cominatória e nem tenha a intenção de fazê-lo, não pode permanecer subjugado por multas de tamanho vulto, razão pela qual espera seja sanada a omissão quanto ao teto para limitação da multa. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao andamento do feito na origem, verifica-se que o processo foi sentenciado, tendo sido julgado improcedente o pedido autoral em relação ao ora embargante e parcialmente procedente quanto aos demais requeridos (ID 153712634). Desse modo, com efeito, não é caso de conhecimento do recurso, uma vez que a discussão instaurada no agravo de instrumento perdeu o objeto diante do sentenciamento do feito na origem. A superveniência de novo título judicial recomenda a devolução de eventual inconformismo por meio de recurso próprio, devendo ser reconhecida a perda superveniente do interesse de agir do embargante nesta sede. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFERIDA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Considerando a informação de que, no processo de origem, foi proferida sentença de mérito, verifica-se, nestes autos, a perda superveniente do objeto, restando prejudicado presente agravo de instrumento. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1612059, 07201242520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na mesma toada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “(...) orienta-se no sentido de que o recurso especial interposto contra acórdão que julgou agravo de instrumento de decisão interlocutória, fica prejudicado, por perda de objeto, quando sobrevém a prolação de sentença de mérito.” (AgInt no AREsp n. 657.190/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 10/4/2018.) Dessa forma, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator